Tribunal: TJDFT
Processo: 0006286-49.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006286-49.2005.8.07.0001 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: MARIA FILOMENA DA CONCEIÇÃO, JOSMELINO PEREIRA BARROS, HERMÍNIO BISPO DOS SANTOS DECISÃO A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos da Ação Rescisória 4.739 – DF (2011/0167789-4), julgar procedente o pedido e desconstituiu a coisa julgada formada no REsp 945.055/DF, apenas em relação ao litisconsorte JOSMELINO PEREIRA BARROS (ID 33352357 – Págs. 1/19). Determinou, em seguida, o retorno dos autos a este TJDFT para oportunizar à parte supracitada a apresentação de contrarrazões, que efetivamente foram juntadas aos autos no ID 35897929 – Págs. 1/13. Cumprida a determinação da Corte Superior, passa-se a realizar novo juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela TERRACAP (ID 33352226 – Págs. 1/20), nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa está assim redigida: DIREITO CIVIL. TERRAS PÚBLICAS. REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS/ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Restando certa a boa-fé dos particulares na ocupação de lotes localizados em terras públicas, correto o édito monocrático de desocupação, todavia, cristalino o direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas, sob pena de retenção, porquanto não se admite o enriquecimento ilícito do proprietário. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.200 e 1.201, ambos do Código Civil, porque, apesar de ser tratar de ocupação irregular de bem público, a considerou como sendo de boa-fé; b) artigos 1.219 e 1.255, ambos do CCB, pois o ocupante irregular não deve ser ressarcido por qualquer gasto, exatamente por já ter se locupletado com a ocupação empreendida sem qualquer contraprestação ao Poder Público, o que inviabiliza o deferimento de qualquer indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, que, ademais, seriam acessões. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.200, 1.201, 1.219 e 1.255, todos do CCB, e em relação aos apontados dissensos pretorianos. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015